Tribunal: STF
Processo: ARE 1279505
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO - MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME - DATA DA PRISÃO - INTELIGÊNCIA DO NOVEL POSICIONAMENTO DO STJ FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO - RESP Nº 1.557.461/SC - RECURSO PROVIDO. 
    Conforme novo posicionamento do STJ, ‘caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novas benesses, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem’ (RESP Nº 1.557.461/SC).
    Assim, o dia da última prisão do sentenciado deve ser considerado como data-base para progressão de regime” (pág. 1 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 5°, XXXVI e XLVI, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Com efeito, consta do voto condutor:
    “[...] 
    De seu turno, sustenta o agravante que no caso de superveniência de nova condenação, se somadas as penas, não deve ser interrompido o prazo para a concessão do benefício da progressão de regime para a data do trânsito em julgado da nova condenação, devendo ser mantida a data em que o sentenciado foi preso. 
    Requer, por isso, a reforma da decisão guerreada para o fim de que não seja alterada a data-base da progressão do regime do agravante. 
    De fato, a Lei de Execução Penal não prevê expressamente a data-base para a concessão de benefícios, no caso de superveniência de condenação no curso da execução. 
    Com efeito, vejamos a redação do art.111 e do art.118 da LEP : 
    ‘Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 
    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-à pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.’
    ‘Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 
    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; 
    II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). 
    § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
    § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado’. 
    Nada obstante, a jurisprudência do STJ, à qual me perfilhava, inclinava-se no sentido de que, sobrevindo condenação no curso da execução penal, seja por fato anterior ou posterior, a unificação das penas acarretaria a interrupção dos prazos para concessão da progressão de regime, que deveria ter como novo marco inicial a data do trânsito em julgado da nova condenação. 
    Ocorre que, recentemente, a Corte Superior, a quem cabe uniformizar a interpretação da Lei Federal no país, de modo a evitar decisões díspares e conflitantes consolidou posicionamento diferente, firmando a seguinte tese: ‘A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal’ (STJ. 3ª Seção. REsp 1557461-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/02/2018). 
    Conclusão diversa importaria inequívoco excesso de execução, como aliás assentou o Ministro Schietti, relator do referido acórdão: 
    (…) 
    ‘É imperioso consignar que a alteração da data-base, em razão da superveniência do trânsito em julgado de sentença condenatória, procedimento que não possui respaldo legal e é embasado apenas na regressão de regime, implica conjuntura incongruente, na qual o condenado que já havia progredido é forçado a cumprir lapso superior àquele em que permaneceu em regime mais gravoso para que novamente progrida.
    (...) 
    Por fim, é preciso ressaltar que a unificação de nova condenação definitiva já possui o condão de recrudescer o quantum de pena restante a ser cumprido pelo reeducando; logo, a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, a despeito da ausência de previsão legal, configura excesso de execução, com base apenas em argumentos extrajurídicos. O período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar não pode ser desconsiderado, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta grave.’
    No caso dos autos, observa-se do cálculo de pena que foi considerado para fins de data-base para a concessão da progressão de regime o dia 26/11/2010, data da última prisão do sentenciado pela prática dos delitos previstos no Art. 121 § 2º, II, IV do CP e Art. 14 caput da Lei n.º 10.826/03, cuja condenação transitou em julgado em 01/07/2014. 
    Assim, o posicionamento do I. Juiz da Execução que alterou a data-base para progressão de regime para 01/07/2014, não se coaduna com o novel entendimento do STJ, de modo que deve ser reformado. 
    Ora! Se conforme a jurisprudência sumulada do STJ, ‘a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração’ (enunciado 534), independentemente do trânsito em julgado da condenação, afigurar-se-ia um contrassenso e uma injustiça admitir que este evento (o trânsito em julgado) seja considerado como a data-base do cálculo para progressão de regime. 
    Isto porque, conforme consignado no julgado paradigma, nesse caso, ‘o apenado seria punido novamente, em um verdadeiro bis in idem, visto que o mesmo evento, a saber, a prática de fato definido como crime doloso, proporcionaria, por duas vezes, a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, de maneira a ocasionar flagrante constrangimento ilegal.’
    Trilhando essa linha intelectiva, o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar não pode ser desconsiderado, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta grave, sob pena de se configurar excesso de execução. 
    Além disso, na esteira do que preceitua o art. 118 da LEP, nem mesmo a regressão de regime é consequência inevitável da unificação das penas, ocorrendo somente quando a pena da nova execução, somada à reprimenda ainda não cumprida, torne incabível o regime atualmente imposto.
    Logo, considerar o trânsito em julgado da nova condenação como data-base para a progressão do regime de pena do agravado representaria evidente afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena” (págs. 2-5 do documento eletrônico 3).
    Assim, para dissentir do entendimento firmado no acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos lançados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei de Execução Penal), de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha, cito os seguintes julgados:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 
    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.160.232-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, necessário seria a prévia interpretação da norma infraconstitucional (LEP, art. 127), medida incabível em sede de recurso extraordinário.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 660.712-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator